Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001846-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELI GIOMBELLI DUARTE - CPF: 892.291.341-04 (RECORRIDO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. RECEBIMENTO DE REAVISO DE CORTE. PAGAMENTO REALIZADO EM FINAL DE SEMANA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NA SEGUNDA-FEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a fatura vencida em 28.11.2019 foi quitada somente no dia 18.01.2020 (sábado) com reaviso de corte a partir de 04.01.2020, lícita é a suspensão do seu fornecimento de energia elétrica, pois ao quitar a fatura com atraso deu ensejo a todo o ocorrido, ainda mais quando restar evidenciado que o pagamento não chegou ao conhecimento da prestadora de serviço a tempo de sustar a ordem de suspensão da energia elétrica, ocorrida em 20.01.2020 (segunda-feira).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020